Tribunal: TJPA
Processo: 0818385-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818385-25.2021.8.14.0401

APELANTE: ASSIS DA SILVA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão de uma arma artesanal modelo simulacro, uma motocicleta Honda Titan Placa OFN3775 e um aparelho celular, autos de entrega da motocicleta e do aparelho celular, Registro de Declaração referente ao roubo da motocicleta Honda Titan OFN3775, além da prova oral carreada aos autos.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA.
Observa-se que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime sob a justificativa de ter sido o crime cometido com uma motocicleta produto de outro crime. Contudo, não se pode exasperar a pena com base nesta justificativa, uma vez que o tempo, o lugar, o meio de execução e o modus operandi não militam em desfavor do réu, não se devendo negativar a referida circunstância judicial. Logo, diante da ausência de motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, entendo que a pena-base poderá ser redimensionada para o mínimo legal. Com efeito, ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão e diante do disposto retro, a pena-base deve ser readequada para patamar mínimo, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão. Sem atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição da pena. Ato contínuo, observa-se que incide em favor do acusado, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do CPB, visto que é referente ao concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação operada pelo Juízo de piso, fixada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la

em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.
3.
DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada abaixo de 08 (oito) anos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 9571239), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
ASSIS DA SILVA DANTAS
à pena definitiva de pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no 157, §2°, inciso II do CP.

Segundo os termos da (ID n° 9571167) no dia 28/11/2021, o ora denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante emprego de simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima, seu aparelho celular de marca iPhone 11. Logo após o assalto, a dupla empreendeu fuga, tendo sido encontrados por meio do rastreamento do celular subtraído. A Polícia Militar encontrou o acusado na posse da res furtiva e da motocicleta ora utilizada no momento do crime.

Inconformadas com a sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID n° 9571246), pugna a defesa pela absolvição do réu por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja redimensionada a dosimetria da pena, além de ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (ID n° 9571256), o Ministério Público em 1º Grau, representado pela Douta Promotora de Justiça Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, confronta os argumentos levantados pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, 10061584, que se pronunciou pelo provimento parcial do recurso,

a fim de que seja modificada a pena no que tange à primeira fase da dosimetria, e que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO

Pugna a defesa pela absolvição do réu, alegando não haver nos autos provas suficientes de autoria para a sua condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
Caso não seja reconhecida a referida argumentação, pleiteia a defesa pela absolvição por

insuficiência de provas para a condenação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão de uma arma artesanal modelo simulacro, uma motocicleta Honda Titan Placa OFN3775 e um aparelho celular, autos de entrega da motocicleta e do aparelho celular, Registro de Declaração referente ao roubo da motocicleta Honda Titan OFN3775, além da prova oral carreada aos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha de acusação Juscelino Castro da Cruz, policial, relatou em juízo:
“(...) Que foram acionados pela vítima, razão pela qual passaram a rastrear o aparelho celular subtraído, o que culminou na localização e detenção do réu, que estava com tornozeleira eletrônica, em poder da motocicleta e do Iphone roubados. Esclareceu que o aparelho celular foi encontrado às proximidades do denunciado, jogado no mato. Disse que a vítima da subtração do aparelho celular e a vítima da subtração da motocicleta reconheceram o réu. Explicou que o denunciado foi encontrado em frente à sua residência. Negou ter participado de agressões ao denunciado.”

No mesmo sentido a testemunha de acusação Johnatan do Nascimento Teixeira, policial, relatou em juízo:
“(...) Que foram acionados pela vítima, que solicitou apoio no rastreamento do celular roubado, o que resultou na localização do denunciado em frente à sua residência, com a motocicleta e o aparelho celular roubados. Esclareceu que o aparelho celular não estava com o réu, mais abandonado às proximidades, jogado em uma vegetação, aduzindo, ainda, que o denunciado admitiu que cometeu o assalto naquela oportunidade. Disse que as vítimas do roubo da motocicleta e do Iphone reconheceram o denunciado como o autor do delito. Negou ter praticado qualquer ato contra a integridade física do denunciado, embora reconheça que tiveram que usar “um pouco mais de força” para colocar suas mãos para trás – apenas para conseguir algemá-lo –, pois ele resistiu”.

A testemunha de acusação Francel Tavares de Lima, policial, relatou em juízo:
”(...) Que foi acionado por outra viatura que estava rastreando o aparelho celular subtraído. Explicou que passou a acompanhá-los até o local indicado, onde avistaram o denunciado perto de uma moto em atitude suspeita, bem como que com ele foram apreendidos o simulacro de arma de fogo, as chaves da motocicleta e o aparelho celular subtraído. Afirmou que as vítimas dos roubos da motocicleta e do aparelho celular reconheceram o denunciado como autor dos delitos”.

A vítima Alexsandro Soares Martins declarou em juízo: “(...)
Que o denunciado e um comparsa lhe abordaram, apontando uma arma para o declarante, e exigiram seu aparelho celular. Explicou que após o crime passou a rastrear o aparelho celular subtraído com apoio de uma viatura policial, aduzindo que o denunciado jogou o celular às proximidades assim que percebeu a aproximação dos policiais. Disse que foram apreendidos, então, o simulacro e a res furtiva. Afirmou, ainda, que o denunciado estava em poder da motocicleta que utilizou no roubo do celular. Disse que os criminosos consistiam em um rapaz magro e outro mais forte. Afirmou que foi constantemente questionado pela esposa do denunciado na delegacia se o declarante o reconhecia como o autor do delito. Questionado, afirmou com veemência que indicou in locu o denunciado como o possível autor do crime porque ele possuía as mesmas características físicas e as roupas de quem lhe roubou, momento em que viu o denunciado jogar fora o aparelho celular subtraído. Aduziu também que o denunciado estava perto da motocicleta empregada no crime”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Some-se a isso que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas policiais, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao réu a autoria de um delito que não cometeu.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DO REDMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, visto que as circunstâncias foram atribuídas de forma negativa não estando devidamente fundamentadas, e não justificam uma fixação da pena-base além do mínimo legal, entendo merecer guarida o pleito defensivo em parte. Vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 157, §2°, inciso II do CP, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime

inicial fechado.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado valorou negativamente as
circunstâncias do crime
sob a justificativa de ter sido o crime cometido com uma motocicleta produto de outro crime. Contudo, não se pode exasperar a pena com base nesta justificativa, uma vez que o tempo, o lugar, o meio de execução e o
modus operandi
não militam em desfavor do réu, não se devendo negativar a referida circunstância judicial.

Logo, diante da ausência de motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, entendo que a pena-base poderá ser redimensionada para o mínimo legal. Com efeito, ponderando que o condenado teve sua pena-base estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão e diante do disposto retro, a pena-base deve ser readequada para patamar mínimo, pelo que estabeleço a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão.

Sem atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição da pena.

Ato contínuo, observa-se que incide em favor do acusado, as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, do CPB, visto que é referente ao concurso de agentes, pelo que mantenho a elevação operada pelo Juízo de piso, fixada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la

em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, entendo merecer retoque, visto que atendendo ao disposto no art. 33, § 2º,

alínea “b”
, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada abaixo de 08 (oito) anos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
ASSIS DA SILVA DANTAS,
e lhe dou
PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir a pena base, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, e diante das modificações, torno à pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II do Código Penal nos termos apresentados.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022